Tribunal: TJSP
Processo: 1006323-51.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM DANOS MORAIS – Sentença de improcedência. RECURSO DA AUTORA – Conta bancária que gerou seu encerramento e bloqueio de numerário– Autora que confessou ter cedido seus dados a terceiro, estranho à relação contratual com o banco – Responsabilidade exclusiva da vítima –Aplicação da excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3o, II, do CDC –

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM DANOS MORAIS – Sentença de improcedência. RECURSO DA AUTORA – Conta bancária que gerou seu encerramento e bloqueio de numerário– Autora que confessou ter cedido seus dados a terceiro, estranho à relação contratual com o banco – Responsabilidade exclusiva da vítima –Aplicação da excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3o, II, do CDC – Fortuito externo caracterizado – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.